Tribunal: TJSP
Processo: 1030444-16.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor quanto ao não reconhecimento da inexigibilidade do débito e o indeferimento da indenização por danos morais. Alegação do autor de que teve seu nome indevidamente incluído em cadastros restritivos de crédito. Desconhecimento da origem do

Ementa:
APELAÇÃO – ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor quanto ao não reconhecimento da inexigibilidade do débito e o indeferimento da indenização por danos morais. Alegação do autor de que teve seu nome indevidamente incluído em cadastros restritivos de crédito. Desconhecimento da origem do valor negativado. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo equiparada, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que não demonstrou a regularidade da contratação, tendo se limitado a alegar que o autor confessou a inadimplência, não apresentando qualquer documentação que comprove o contrato entre as partes. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais, no entanto, não configurados. Preexistência de legítimo registro anterior. Aplicação do disposto na Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença modificada em parte.

Recurso parcialmente provido.